Tribunal: TJDFT
Processo: 0733242-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Legitimidade. Ausência. Direito alheio. Recurso desprovido.
Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença, que deferiu penhora no rosto dos autos em desfavor de pessoa física.
Questão em discussão
2. Análise se a pessoa jurídica tem legitimidade para recorrer de decisão interlocutória sem comando judicial a ela direcionado e em cumprimento de sentença do qual ela não faz parte.
Razões de decidir
3. Conforme preconiza o art. 49-A do CC, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.
4. Dispõe o art. 18 do CPC que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: “A pessoa jurídica não possui legitimidade para recorrer a fim assegurar direito de terceiro, quando a hipótese não se tratar de substituição ou representação processual. Caso tenha interesse em assegurar pretensão própria, deve-se utilizar os meios processuais adequados”.

_____
Dispositivo importante citado: CC, art. 49-A;
CPC, art. 18;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1356184, 0709994-10.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 28/07/2021.